Tribunal: TJDFT
Processo: 0751033-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. POSSIBILIDADE. CONSULTA À DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. SREI. IMPOSSIBILIDADE. INFOSEG. SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMAÇÃO AO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilização dos sistemas informatizados disponibilizados aos magistrados para obtenção de informações de bens passíveis de constrição, permite aumentar a efetividade das decisões judiciais, viabilizar a satisfação da execução e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
3. No caso em apreço, verifico que a última diligência aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em busca de ativos financeiros em nome do executado, foi realizada em 2022. Logo, entendo razoável o pedido de reiteração das pesquisas.
4. Cabível a realização da pesquisa de bens no CCS-Bacen de forma excepcional ou quando transcorrido lapso temporal razoável, a fim de serem detalhados os relacionamentos financeiros da parte executada, de modo a serem encontrados eventuais bens penhoráveis.
5. Deferida a consulta ao sistema INFOJUD, a pesquisa de transações relacionadas a imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias – DOI), por meio do mesmo sistema, carece de utilidade e razoabilidade (Acórdão 1830350, 0747186-06.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024).
6. Considerando que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens imóveis por meio do sistema dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis – SREI (instituído pelo Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça) deve ser realizada sem o intermédio do Poder Judiciário, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.
7. O sistema INFOSEG compõe uma rede por meio da qual são condensadas informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora do devedor.
8. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/). 8.1. Os sistemas informatizados e ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário devem ser usados quando demonstrados indícios de alteração da situação financeira do devedor e a probabilidade da efetividade da medida.
9. A ausência de intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, não representa nulidade em caso de mudança de endereço da parte não comunicada ao Juízo, conforme determina o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.